Tribunal: STF
Processo: RE 1490592
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 25, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR ESTADUAL. ATIVIDADE ESPECIAL. 



    1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora o reconhecimento da realização de atividade especial nos anos de 1976, 1977, 1979 e 1980.



    2. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    No RE (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARÍLIA FERREIRA LEUSIN alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, caput; e 201, caput, §§ 1º e 9º, da CF/1988. 



    Em síntese, a recorrente defende a possibilidade de reconhecimento da atividade de magistério como especial, conforme prevê o Decreto nº 53.831/64 e, por consequência, a sua conversão em tempo comum.



    Assevera que a matéria objeto da presente demanda foi submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 942.



    Argumenta que “a disciplina constitucional da aposentadoria do professor não prejudica a conversão do período de exercício de efetivo magistério em tempo comum, por força do direito adquirido à contagem diferenciada e diante da inexistência de qualquer regra jurídica impeditiva” (Doc. 29, fl. 9).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido para reconhecer que “nos períodos de 1976, 1977/1979 e 1980, a parte autora exerceu atividade especial ensejadora da conversão de que trata o artigo 57, §5º, da Lei nº 8.213/91, somando o respectivo acréscimo ao tempo apurado no processo administrativo, bem como seja determinada a expedição Certidão de Tempo de Contribuição Integral em nome da recorrente, incluindo-se o tempo de serviço especial convertido em comum reconhecido na presente demanda”(Doc. 29, fl. 10).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 942 da repercussão geral, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que a matéria versada nestes autos é diversa daquela tratada no referido precedente. Eis a ementa do julgado (Doc. 39, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 942 DO STF. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. 



    1. Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942, é possível a aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    2. Contudo, no caso dos autos, considerando os limites delineados na petição inicial, embora o pedido seja para reconhecer período em que a parte exerceu atividade especial ensejadora da conversão de que trata o artigo 57, §5º, da Lei nº 8.213/91 e a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição Integral, incluindo-se o tempo de serviço especial convertido em comum, trata-se de situação fática diversa daquela enfrentada no Tema 942 do STF, pois nestes autos não foi requerida a concessão da aposentadoria. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 47).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, trata-se de demanda por meio da qual a parte autora, ora recorrente, postula a condenação do Estado ao reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 1976, 1977/1979 e 1980 e a sua conversão em tempo comum, com a expedição de certidão de tempo de serviço reconhecendo contagem diferenciada do tempo de serviço exercido, com fulcro no Decreto 53.831/1964.



    Em análise da questão, o Juízo de origem manteve a sentença de improcedência do pedido aos seguintes fundamentos (Doc. 25, fls. 2-3):



    “Trata-se de ação em que pretende a parte autora o reconhecimento da realização de atividade especial nos anos de 1976, 1977, 1979 e 1980. 



    A sentença, em breve síntese, restou assim proferida: 



    […]



    A preliminar de carência de ação se confunde com o mérito e com este será analisada. Improcede o pedido contido na inicial. 



    Observe-se que a pretensão da autora, à época, servidora pública estadual, vinculada ao RPPS (fl. 166), tem amparo em Decreto Federal, aplicável aos servidores vinculados ao RGPS: 



    “Art 3º A concessão do benefício de que trata este decreto dependerá de comprovação pelo segurado efetuado na forma prescrita pelo art. 60, do Regulamento Geral da Previdência Social, perante o Instituto de Aposentadoria e Pensões a que estiver filiado do tempo de trabalho permanente e habitualmente prestado no serviço ou serviços, considerados insalubres, perigosos ou penosos, durante o prazo mínimo fixado.” 



    Deste modo, o pedido encontra óbice legal, não sendo sequer passível de análise o cumprimento dos requisitos, dado que inaplicável ao regime próprio dos servidores públicos do Estado, ao qual a autora era vinculada e recolhia sua contribuição. 



    Destaco, por oportuno, que as jurisprudências trazidas pela autora a fim de amparar sua tese são federais, de servidores celetistas, vinculados ao INSS. Não há, pois, menção a precedentes de aplicação do Decreto Federal em comento, que trata especificamente dos servidores vinculados ao RGPS, a servidores vinculados ao RPPS. 



    Ante o exposto, ante a ausência de amparo legal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial.



    (...)” 



    Posteriormente, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 942, conforme se verifica dos seguintes trechos abaixo transcritos (Doc. 39, fls. 6-7):



    “A parte autora busca o reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 1976, 1977, 1979 e 1980, bem como a sua conversão em tempo comum, com a expedição de certidão de tempo de serviço reconhecendo contagem diferenciada do tempo de serviço exercido, com fulcro no Decreto n.º 53.831/64, tendo formulado os seguintes pedidos, in verbis: a) Reconhecer que nos períodos de 1976, 1977/1979 e 1980, a parte autora exerceu atividade especial ensejadora da conversão de que trata o artigo 57, §5º, da Lei nº 8.213/91, SOMANDO o respectivo acréscimo ao tempo apurado no processo administrativo; b) Expedir e emitir Certidão de Tempo de Contribuição Integral em nome da autora, incluindo-se o tempo de serviço especial convertido em comum reconhecido na presente demanda. 



    (...)



    Com efeito, a decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 



    Ocorre que, a parte autora é servidora pública federal e não objetiva através do presente feito a concessão do benefício de aposentadoria perante o regime próprio de previdência social do Estado do Grande do Sul, mas tão somente a conversão do tempo de contribuição especial em comum e emissão de certidão para fins de averbação junto ao INSS. 



    Nesse contexto, considerando os limites delineados na petição inicial embora o pedido seja para reconhecer período em que a parte exerceu atividade especial ensejadora da conversão de que trata o artigo 57, §5º, da Lei nº 8.213/91 e a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição Integral, incluindo-se o tempo de serviço especial convertido em comum, trata-se de situação fática diversa daquela enfrentada no Tema 942 do STF, pois nestes autos não foi requerida a concessão da aposentadoria. 



    Assim, diante disto, não há aplicabilidade do Tema 942 do STF, ao caso em tela, uma vez que não foi requerida nestes autos a concessão da aposentadoria, não cabendo ao Estado do Rio Grande do Sul a conversão do respectivo período, mas sim ao órgão perante ao qual a autora irá requerer a aposentadoria. 



    Portanto, deve ser mantido o Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo-se a improcedência da ação.”



    Da leitura acima, observa-se que o Juízo local consignou que “o pedido encontra óbice legal, não sendo sequer passível de análise o cumprimento dos requisitos, dado que inaplicável ao regime próprio dos servidores públicos do Estado, ao qual a autora era vinculada e recolhia sua contribuição”.



    No entanto, a parte recorrente não logrou infirmar o referido fundamento, o que atrai a incidência, ao caso, do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por outro lado, quanto às normas constitucionais apontadas como violadas, a recorrente não indicou de que forma teria ocorrido a alegada violação, incidindo, na hipótese, a orientação inserta na Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente